Tribunal: STF
Processo: ACO 1056
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS. PARTE SUCUMBENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.